Tribunal: TJBA
Processo: 8001348-94.2022.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001348-94.2022.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IRACI DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCONI NERY MORENO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, MARCONI NERY MORENO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE CONTRATUAL POR FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A contra decisão monocrática que, nos autos de Apelações Cíveis oriundas de Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, negou provimento ao apelo da instituição financeira e deu provimento ao apelo da autora para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, mantendo a nulidade dos contratos de empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores descontados, com abatimento das quantias creditadas, e a redistribuição integral dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o Agravo Interno apresenta fundamentos aptos a reformar decisão monocrática que reconheceu a nulidade de contratos de empréstimo consignado por fraude, manteve a restituição em dobro dos valores descontados e majorou a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O agravante limita-se a reiterar argumentos já examinados na decisão monocrática, sem apresentar elemento fático ou jurídico novo capaz de infirmar os fundamentos adotados.

4. A contratação revela-se atípica, pois formalizada por correspondente bancário situado em outro Estado da Federação, distante da residência da autora idosa, residente em zona rural, circunstância que reforça a plausibilidade da fraude.

5. A instituição financeira não produz prova técnica da autenticidade das assinaturas e permanece inerte quanto ao requerimento de perícia grafotécnica após impugnação, atraindo as consequências do art. 429, II, do CPC.

6. A ausência de comprovação válida da contratação atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, por se tratar de fortuito interno relacionado à atividade bancária.

7. A restituição em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não se demonstra engano justificável nem boa-fé objetiva da instituição financeira.

8. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidora idosa configuram dano moral
in
re

ipsa
, por violarem sua dignidade e comprometerem verba de natureza alimentar.

9. A majoração do
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 observa os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e isonomia, alinhando-se aos parâmetros adotados pela Câmara em casos análogos.

10. O Agravo Interno não evidencia omissão, contradição ou erro material na decisão agravada, revelando-se mero instrumento de rediscussão de matéria já decidida, em desconformidade com a finalidade do art. 1.021 do CPC.

11. O desprovimento unânime do agravo interno autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O agravo interno que se limita a reiterar argumentos já apreciados, sem apresentar fundamento novo apto a infirmar a decisão monocrática, não autoriza sua reforma.

2. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado, aliada à inércia da instituição financeira quanto à perícia grafotécnica, enseja o reconhecimento da nulidade contratual.

3. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes ocorridas no âmbito de operações bancárias, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

4. A repetição do indébito em dobro é cabível quando não demonstrado engano justificável.

5. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in
re

ipsa
.

6. A reiteração de argumentos já apreciados autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC em caso de desprovimento unânime do agravo interno.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 373, II, 429, II, e 1.021; CDC,
arts
. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 8001348-94.2022.8.05.0109, proveniente da Vara Cível da Comarca de Irará/BA, tendo como agravante BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A e como agravada IRACI DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator